Tribunal: TJDFT
Processo: 0748808-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No Processo: 0748808-28.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) (ID 21372121, págs. 01/04) em relação ao d. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA/DF) (ID 21372123, págs. 458/459), a fim de se apurar a competência para decidir pedido de homologação de remição referente ao período em que o apenado cumpria pena em regime diverso do aberto (autos n° 0017202-17.2016.8.07.0015). O d. Juízo Suscitado (VEPERA) declinou da competência ao argumento de que “após a desconcentração da jurisdição de execução penal entre três Varas especializadas no DF, restou pacificado entre as Varas o entendimento de que incidentes ocorridos no curso da jurisdição de uma das varas seriam decididos pelo Juízo competente à época do incidente”. Diante disso, entendeu ser de competência da VEP a análise do pedido de homologação de remição formulado pela defesa (ID 21372123, pág. 458). Por seu turno, o d. Juízo Suscitante (VEP) rejeitou a declinatória, ao argumento de que a referida matéria “não é matéria de competência privativa da VEP, de sorte que pode e deve ser conhecida por qualquer dos juízos incumbidos de execução de penas do DF”. Argumentou, ainda, que “após a progressão ao regime aberto e sua implementação pela VEPERA, opera-se a prorrogação da competência, de forma a atrair a competência do referido Juízo responsável pela execução da pena em meio aberto não somente para os incidentes futuros, mas também para aqueles pendentes e de competência concorrente, como no caso em tela” (ID 21372121, pág. 02). O d. Juízo suscitado (VEPERA) foi designado, em caráter provisório, para resolver medidas urgentes, a teor do previsto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT (ID 21915959, págs. 01/02). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela competência do Juízo Suscitado (ID 21838603, pág. 02). É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do art. 932, V, alínea“c”, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal a teor do art. 3o do CPP, incumbe ao relator dar provimento ao recurso contrário a “entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”. Além disso, o art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, assim dispõe: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; No caso dos autos, diante da progressão do apenado ao regime aberto, firmou-se a competência do d. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ela concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes ao período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Assim, tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Outrossim, dispõem o art. 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008) e o art. 2o, inciso III, da Resolução no 15/2015 do TJDFT (sobre a criação da VEPERA), que é dever legal tanto da VEPEMA como da VEPERA cooperar com a VEP na descentralização das suas atividades. Confira-se: (...) Art. 24 da LODF: Compete ao Juiz da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas: V – colaborar com a Vara de Execuções Penais na descentralização de suas atividades; (...) Art. 2o da Resolução 15/2015: Compete à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA: I - a execução de penas restritivas de liberdade em regime aberto provenientes de sentença penal condenatória, da suspensão condicional da pena e o regime aberto em prisão domiciliar e livramento condicional; II - fixar as condições do regime aberto em prisão domiciliar; III - colaborar com a Vara de Execuções Penais na descentralização de suas atividades; IV - decidir pedidos de unificação das penas nas hipóteses previstas no inciso I; V - inspecionar os estabelecimentos onde se efetive o cumprimento de penas restritivas de liberdade em regime aberto provenientes de sentença penal condenatória. (Grifo nosso). Diante disso, percebe-se que a criação da VEPERA teve como objetivo aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais. Entender pelo retorno dos pedidos ainda não apreciados à Vara de Execuções significa subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Dessa forma, o equivocado entendimento do d. Juízo Suscitado culminaria no rompimento da sistemática de trabalho e do fluxo já exitosamente estabelecido, mostrando-se descabida a redistribuição dos feitos que importaria em prejuízo aos sentenciados e tumulto ao trabalho dos demais Juízos envolvidos. Ademais, referida questão encontra-se consolidada no âmbito desde Eg. Tribunal de Justiça por meio do recentíssimo julgado do acórdão n° 1301908, de relatoria do Desembargador Mario Machado. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ART. 24, INCISO V. RESOLUÇÃO No 15/2015/TJDFT/PLENO, ART. 2o, INCISO III. COMPETÊNCIA DA VEPERA. A criação da VEPEMA (Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal) e da VEPERA (Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) objetivou aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e do art. 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015 do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É dever legal desses juízos, VEPEMA e VEPERA, colaborar com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na descentralização das atividades desta. Com a progressão do sentenciado ao regime aberto, firma-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ele concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes a período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Entender pelo retorno dos incidentes ainda não apreciados à Vara de Execuções Penais seria subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Unânime. (Acórdão 1301908, 07495920520208070000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Ressalta-se, ainda, que é possível o julgamento monocrático em matéria criminal amparado em súmula de tribunal superior sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual fica preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal do respectivo órgão colegiado, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.336.037/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1o/12/2016, DJe 6/2/2017). Ante o exposto, admito o conflito e, monocraticamente, declaro competente o d. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal. Brasília/DF, 11de dezembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR